Tribunal: STF
Processo: HC 239449
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA IMPUGNADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.4.2024, por Henrique Estevan de Oliveira Fernandes e outro, advogados, em benefício de Lorenzo Jacobina Trazzi Ferreira, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.3.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 897.199, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 19.2.2024, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.



    3. Em 6.3.2024, o Ministério Público apresentou denúncia contra o paciente. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 19 de fevereiro de 2024, por volta das 18h00min, na Rua Cardeal Arcoverde, nº 253, e na Rua Arruda Alvim, nº 297, apto 125, no bairro de Pinheiros, nesta cidade e comarca, Lorenzo Jacobina Trazzi Ferreira, qualificado às fls. 14/17, transportava, ocultava e mantinha em depósito, com o escopo de distribuição ao consumo de terceira(s) pessoa(s), 104.100g de tetrahidrocannabinol (thc), n/f do fragmentos vegetais ressequidos, popularmente conhecido por ‘skunk’, cf. auto de exibição/apreensão de fls. 18-19 e laudo definitivo de exame químico toxicológico de fls. 84-86, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Segundo o apurado, Lorenzo, de forma livre e consciente, transportava substâncias entorpecentes (skunk) no interior do veículo automotor Ford/Ka, placa DZK3483, bem como ocultava e mantinha em depósitos mais drogas – de idêntica natureza – em sua residência, para fins de tráfico. 



    Ocorre que policiais civis receberam informações privilegiadas de que o condutor do veículo acima mencionado estaria transportando drogas para abastecer o comércio ilegal, razão pela realizaram buscas pelo referido automóvel e o avistaram na Rua Cardeal Arcoverde, próximo ao nº 253, solicitando imediata parada. Na ocasião, os agentes públicos localizaram, com Lorenzo (que era o motorista), um aparelho celular e documentos pessoais, mas ao vistoriarem o carro, encontraram no porta-malas um mochila preta contendo 44 invólucros embalados contendo ‘skunk’, que foram apreendidos. 



    Indagado, o denunciado não informou a origem das substâncias, mas indicou que haveria mais entorpecentes em sua residência, situada na Rua Arruda Alvim, nº 297, apto 125. Então, os policiais civis foram até o endereço indicado e, com o acesso franqueado e com o auxílio de Lorenzo, localizaram dentro de um dos quartos duas malas e uma caixa de papelão com ‘skunk’. Além disso, encontraram na cômoda de estudo que fica na sala, uma arma de fogo, tipo pistola, marca Glock, modelo G43, calibre 9mm, nº BSFY568, de uso restrito, com 15 cartuchos íntegros. 



    Autuado em flagrante, Lorenzo fora conduzido ao Distrito Policial. Lá, ao ser formalmente interrogado, optou por permanecer em silêncio (fl. 14). Não obstante, a quantidade e forma de acondicionamento das drogas, aliada as circunstâncias da abordagem, indicam que as substâncias seriam destinadas à difusão coletiva. Em audiência de custódia, a prisão precautelar fora convertida em preventiva (fls. 53-54/56-59)” (e-doc. 6). 



    4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2049395-87.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 4.3.2023, o Desembargador Freddy Lourenço Ruiz Costa indeferiu a medida liminar requerida.



    5. Contra o indeferimento da liminar no Tribunal estadual 
impetrou-se o Habeas Corpus n. 897.199 no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.3.2024, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a decisão do Desembargador Relator do HC impetrado na Corte Estadual e no Superior Tribunal de Justiça violaram diametralmente o artigo 315 do Código de Processo Penal e seus respectivos parágrafos, haja vista se tratar de fundamentação completamente abstrata, inidônea, imotivada e com acréscimo de fundamentação para manutenção da prisão preventiva” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “a busca pessoal e veicular que decorrem de mera impressão subjetiva de agentes de segurança, por si só, não configuram a justa causa para abordagem e busca pessoal e veicular” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “o fato de ter sido ‘frutífera’ a apreensão de drogas NÃO autoriza uma ação pretérita eivada de vícios. Não se pode tapar os olhos para as garantias resguardas pela Constituição Federal, e, posteriormente, dizer que está tudo correto por ter encontrado drogas com o paciente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Afirma que “não há motivos que autorizem a manutenção da prisão preventiva” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Em vista do exposto, requer seja: a) reconhecida e declarada a ilicitude de todas as provas obtidas em relação ao paciente, por consequência da inobservância das formalidades legais no momento de cumprimento e busca pessoal e veicular, e, posteriormente domiciliar do ora paciente. Por consequência declarar a nulidade do processo ‘ab ovo’, pois, não subsistiriam quaisquer elementos de prova livre de vícios, portanto, hábeis a legitimar o feito; b) ou, subsidiariamente, concedida a ordem do habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão cautelar ou, ainda, seja substituída por medidas cautelares alternativas, pelos motivos expostos, tendo em vista a falta de fundamentação idônea para sua manutenção, expedindo-se, ao final, o competente alvará de soltura em favor do clausulado” (fls. 12-13, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Esta ação volta-se contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.3.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 897.199. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2049395-87.2024.8.26.0000, em 4.3.2024, pelo Desembargador Freddy Lorenço Ruiz Costa, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça paulista que, em 1º.4.2024, a Oitava Câmara Criminal daquele Tribunal estadual denegou o Habeas Corpus n. 2049395-87.2024.8.26.0000, substituindo-se, assim, o ato coator objeto de análise no Superior Tribunal de Justiça.



    8. Quando impetrado o presente habeas corpus neste Supremo Tribunal, em 2.4.2024, a decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça tinha sido substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça paulista. 



    No momento da impetração deste habeas corpus, não mais havia efetividade jurídica na pretensão dos impetrantes, o que traduz inadequado uso da ação constitucional sem objeto legítimo e sem condição de prosperar validamente.



    9. Ademais, a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias de documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. Não foi juntada aos autos cópia da decisão pela qual convertida a prisão em flagrante em preventiva.



    Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…)



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas 
pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora